Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707554-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEIDIANE FERREIRA BARBOSA APELADO: TYAGO PEREIRA BARBOSA Decisão 1. Apelação cível interposta por Leidiane Ferreira Barbosa contra a sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos de terceiro opostos em desfavor de Tyago Pereira Barbosa, julgou improcedente o pedido para desconstituir eventual penhora realizada sobre o imóvel descrito na inicial (ID no 23651193 e ID no 23649739, pág. 2). 2. Além desses embargos, tramitam, na 2a Vara Cível de Taguatinga, os embargos de terceiro opostos por Leidiane Ferreira Barbosa e Leonardo Ferreira Barbosa (0703708-29.2020.8.07.000) em desfavor de Karolini Souza Barbosa de Sá, relativos ao mesmo imóvel. 3. Em consulta ao andamento processual destes embargos, associados ao cumprimento de sentença no 0701582-74.2018.8.07.0007, observa-se que a embargada/exequente interpôs apelação (ID no 63563937) para reformar a sentença que confirmou a tutela de urgência, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel e manteve os embargantes na posse do bem (ID 62916410). 4. A apelação foi distribuída ao Exmo. Sr. Des. Fábio Eduardo Marques, da 7a Turma Cível e foi julgada em 2/6/2021 conforme certidão de ID no 26163271, mas ainda não houve a publicação do acórdão. 5. Há relação substancial entre as ações e, para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes, caso decididas separadamente, é razoável que se aguarde a publicação do acórdão. 6. Por isso, determino o sobrestamento deste feito até a publicação do acórdão referente à apelação no 0703708-29.2020.8.07.000 que versa sobre a mesma propriedade, para preservar a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. Dispositivo 7. Determino a suspensão deste recurso até a publicação do acórdão referente à apelação no 0703708-29.2020.8.07.000 8. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO